Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. CONVERSÃO À ESQUERDA INDEVIDA. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aponta que os fundamentos jurídicos de sua pretensão têm esteio nas normas previstas nos arts. 29 e 202 do CTB. Aduz que não pode ser responsabilizada pelo acidente, apenas por não ter feito o balão muito mais adiante e que não fazia parte do seu trajeto. Alega que a conversão à esquerda só foi feita porque o local não possui nenhuma proibição para a referida conversão. Afirma que o recorrido é totalmente responsável pelo acidente, visto que foi ultrapassar a recorrente em local proibido e não manteve uma distância segura. Sustenta que não tem culpa pelos danos suportados, haja vista que o recorrido não poderia ultrapassar o veículo da recorrente pela esquerda, tendo em vista que a recorrente sinalizou que estava se deslocando para esquerda, em uma via de mão dupla e dentro de uma área de interseção (Trevo em Triângulo), agindo o recorrido com negligência e imprudência. Defende, ainda, que o recorrido não demonstrou qualquer dano, seja material ou moral, o que descaracteriza eventual condenação. Subsidiariamente, pugna pela culpa concorrente e pela redução do valor da indenização por danos materiais e morais.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que a recorrente foi inteiramente responsável pelo acidente, tendo em vista que realizou manobra indevida de conversão à esquerda e violou as normas de trânsito. Defende a manutenção do valor dos danos materiais e morais.
5. Considerando o recolhimento das custas processuais pela recorrente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
6. Da análise dos autos, verifica-se que as partes concordam sobre a dinâmica do acidente, sendo o fato incontroverso. Na hipótese, o recorrido alega que em 10/03/2020, por volta das 12h30, trafegava com sua moto (YAMAHA/XT 600), pela via da Quadra 9, próximo à madeireira MADTEC, em Sobradinho/DF, quando foi abalroado pelo veículo da recorrente (HYUNDAI/AZERA). Afirma que a recorrente, não obedecendo a sinalização de trânsito e, sem dar seta, virou repentinamente à esquerda, ocasionando o acidente de trânsito. Já a recorrente alega que o recorrido ultrapassou em local proibido e não observou que estava dando seta para se deslocar para a esquerda. As partes se atribuem reciprocamente exclusiva responsabilidade pela eclosão da batida. Assim, a controvérsia a ser solucionada consiste em aferir a regularidade da conversão realizada pela recorrente.
7. Pelos croquis apresentados (IDs 50822293 e 50822296) é indiscutível que se trata de uma interseção entre duas vias. O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) publicou o Manual de Projeto de Interseções, o qual visa a estabelecer conceitos, critérios, métodos e instruções específicas para a execução de projetos de interseções. No caso, trata-se de interseção em que inclui uma ilha divisória na via secundária com o objetivo de canalizar o tráfego de entrada e saída na via principal. A ilha canalizadora ajuda a controlar o fluxo de tráfego, as condições de visibilidade e, em alguns casos, a facilitar a travessia de pedestres. A execução da canalização tem por objetivo desencorajar movimentos incorretos e perigosos da via principal para um ramo de acesso a uma via secundária. Esse tratamento pode ser apropriado onde os giros à esquerda são perigosos ou provocam congestionamentos. Nota-se, assim, que não se trata de um trevo, em que o fluxo de tráfego é possível em todas as direções, mas, na verdade, de uma ilha em que o fluxo é canalizado para determinado sentido, de forma a evitar manobras indevidas e perigosas que ponham em risco os demais condutores. No caso concreto, a ilha tem geometria triangular, o que, a toda evidência, objetiva canalizar as entradas e saídas na via principal, de forma a desencorajar a conversão à esquerda para o acesso à via secundária. A inexistência de i) faixa específica para conversão, ii) sinalização horizontal e vertical que permita a conversão à esquerda, iii) acostamento que viabilize o cumprimento do art. 37 do CTB e iv) a existência de uma rotatória logo à frente, demonstram que o correto seria seguir, fazer o retorno e regressar pela outra faixa para acessar a via secundária, de modo a garantir a segurança no trânsito.
8. Verifica-se, assim, que a manobra realizada pela recorrente é indevida, visto que cabia à ela seguir em frente e fazer o retorno para ingressar na faixa contrária e assim entrar na via secundária. Dessa forma, a recorrente agiu com imprudência ao realizar conversão em local inadequado, não havendo como afastar sua culpa no acidente. Além disso, considerando ser uma manobra com alto risco, cabia à recorrente agir com a cautela máxima e necessária à sua realização, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução e considerando todos os aspectos necessários à segurança do trânsito, nos termos do art. 34 do CTB. Desse modo, provados o dano, nexo causal e a ação imprudente da recorrente, deve ser atribuída à ela a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos materiais e morais suportados pelo recorrido.
9. Quanto ao valor da condenação, também deve ser mantida a sentença. Em relação aos danos materiais, não há outros documentos que corroborem o valor de mercado das partes danificadas a demonstrar a incoerência dos documentos de IDs 50821957 e 50821958, não sendo a mera impugnação genérica suficiente para afastar o montante arbitrado. A inexistência de que tenha ocorrido a perda total da motocicleta não afasta o valor arbitrado pelo juízo a quo, na medida em que se mostra proporcional aos danos verificados, conforme laudo pericial de ID 50822260. Já quanto aos danos morais, consta nos autos que o recorrido ficou afastado de suas atividades laborais por um período de 60 dias, passou por procedimento cirúrgico e teve despesas com tratamento e medicamentos, pelo que também se mostra proporcional. De acordo com o art. 944 do Código Civil, a indenização se mede pela extensão do dano. O valor da indenização deve ser suficiente para não caracterizar enriquecimento ilícito, nem insignificante diante do constrangimento suportado. Assim, o valor da condenação não merece reparo, uma vez que está em conformidade com os danos comprovados.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.